Tribunal: TJES
Processo: 0002183-36.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-36.2014.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORESTES OVANI

APELADO: EDSON SCHUMACK e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE QUALIFICADA DOS REQUERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de propriedade rural com 19,2 hectares. O autor alega o exercício da posse mansa e pacífica há mais de 25 anos, fundamentando a pretensão na aquisição de direitos hereditários e na construção de residência e lavoura de café. Sustenta a ocorrência de esbulho praticado pelo sobrinho mediante a destruição de benfeitorias e a construção de pista de motocross e rampa de voo livre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o autor preenche os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, especificamente a comprovação da posse anterior e a caracterização do esbulho possessório por parte dos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória vincula-se ao
jus possessionis
, pautado no estado de fato de utilização e fruição do bem, de modo que eventuais discussões sobre o direito de propriedade não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, conforme o § 2º do artigo 1.210 do Código Civil.

O autor deixou de demonstrar o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio no momento do ajuizamento da demanda, visto que as faturas de energia elétrica com cobrança de valor mínimo sinalizam o abandono da residência mencionada na inicial.

Documentos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) reforçam a legitimidade da ocupação dos requeridos, atestando que a requerida Ana de Fátima Ovani pleiteia a regularização da área desde 2011, com posse que remonta ao ano de 1994.

O depoimento do técnico do órgão administrativo esclarece que o acesso ao terreno ocorre exclusivamente por estrada interna à propriedade da requerida e que a metragem real da área devoluta diverge significativamente da extensão alegada pelo apelante.

As provas testemunhais mostram-se frágeis e insuficientes para corroborar o exercício da posse anterior pelo autor, limitando-se a reproduzir comentários genéricos sobre o conflito familiar.

A manutenção da posse pelos requeridos baseia-se no cumprimento da função social da propriedade, o que configura fato impeditivo ao direito do autor nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação de reintegração de posse pressupõe a prova concomitante da posse anterior e do esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A ausência de atos materiais de conservação e aproveitamento econômico do imóvel rural afasta a proteção outorgada pelos interditos possessórios.

Documentação administrativa emitida por órgãos de defesa agropecuária que comprove ocupação consolidada e tentativa de regularização fundiária prevalece sobre alegações possessórias desprovidas de suporte fático.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 1.196 e § 2º do artigo 1.210 do Código Civil; incisos I, II, III e IV do artigo 561, parágrafo único do artigo 557 e incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2015; TJES, Apelação Cível nº 5000184-80.2022.8.08.0039, relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002183-36.2014.8.08.0007

APELANTE: ORESTES OVANI

APELADOS: KAIO LUIZ OVANI SCHUMACK, ANA DE FÁTIMA OVANI e EDSON SCHUMACK

JUÍZA DE DIREITO: DRª. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ORESTES OVANI em detrimento de sentença (Id. 18088749) proferida pela 1ª Vara Cível da comarca de Baixo Guandu/ES que julgou improcedente a pretensão autoral de reintegração de posse relativa a propriedade rural de 19,2 hectares na localidade conhecida como “Monjolo”, Distrito da Sede, sustentando que o autor não provou a posse anterior sobre a área, bem como o esbulho supostamente praticado pelos requeridos.

Em suas razões recursais (Id. 18088751),
ORESTES OVANI
, ora Apelante, requereu a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões (Id. 18088754),
KAIO LUIZ OVANI SCHUMACK, ANA DE FÁTIMA OVANI e EDSON SCHUMACK
, ora Apelados, pugnaram pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Pois bem.

Na inicial o Apelante relata exercer posse mansa e pacífica há mais de 25 anos em uma área de terras devolutas de 19,2 hectares (cerca de 4 alqueires) no lugar denominado "Monjolo", no município de Baixo Guandu.

Sustenta que adquiriu os direitos sobre essa área após o falecimento de seu pai, comprando as cotas-partes de todos os seus irmãos, exceto a parte da Apelada Ana de Fátima. Orestes afirma, ainda, ter construído no local sua residência, cercas e formado uma lavoura com mais de 10 mil pés de café, além de arcar com o pagamento de impostos e faturas de energia elétrica.

Defende que o conflito iniciou-se quando o Apelado Kaio passou a impedir o trabalho do Apelante no local e a proferir ameaças. Argumenta que o impasse gerou uma ação criminal prévia, na qual o Réu teria se comprometido, em audiência de conciliação, a não mais agir contra o tio. Contudo, o Réu supostamente descumpriu o acordo e invadiu a propriedade, destruindo a fiação elétrica da casa, derrubando pés de café e construindo no local uma pista de motocross e uma rampa de voo livre, configurando esbulho sob a área.

Diante disso, o Apelante ajuizou a presente ação e requereu que fosse determinado a reintegração de posse da área em litígio.

O Magistrado

a quo
, em sua sentença, julgou improcedente o pleito autoral. Fundamentou que o autor não logrou êxito em comprovar sua posse efetiva sobre a propriedade rural, tampouco a ocorrência de esbulho por parte dos requeridos.

O autor, portanto, irresignado com o
decisum
, interpôs o presente apelo para sua reforma integral.

Isso posto, o cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da proteção possessória.

Incumbe ao autor a prova da sua posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data desses atos e da perda da posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme narrado, o Apelante afirma que adquiriu a posse da área rural em litígio por meio de herança e compra de cotas-partes de seus irmãos, exercendo-a de forma mansa e pacífica por aproximadamente 28 anos. Alega que, em 2014, os Apelados teriam praticado esbulho possessório mediante invasão, ameaças e destruição de benfeitorias.

De início, é preciso deixar claro que estamos em sede de ação reintegratória, tratando-se, portanto, de um juízo eminentemente possessório, destinado à análise da existência de esbulho e a necessidade de proteção da posse, não havendo razão alguma a cotejar eventual “propriedade” do imóvel.

Nesse sentido, é sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada em 13/10/2015), sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil e artigo 557, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016).

Assim, na via reintegratória, o debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique.

E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o
jus possidendi
, que é o direito de possuir, terá a guarida da lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios.

Portanto, considerando estarmos diante de uma ação de reintegração de posse, cumpre à parte autora demonstrar que exercia a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada ou turbada, a teor do artigo 561, do CPC.

Nesse sentido, na concretude do caso, não vejo nos autos elementos para dissentir da improcedência proclamada.

Da análise das provas produzidas no curso da instrução processual, revela-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar os requisitos essenciais da ação de reintegração de posse, especialmente a posse efetiva da porção de terra em litígio.

Conforme estabelece o Código Civil no artigo 1.196, considera-se possuidor aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. Desse modo, a posse é um estado de fato, manifestado por atos concretos de utilização e fruição do bem, e não um mero direito formal.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que “
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.
” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17).

Conforme os elementos probatórios dos autos, a posse exercida pelos Apelados sobre a propriedade rural não possui natureza precária, mas decorre de uma ocupação consolidada e reconhecida administrativamente.

Como bem destacado na sentença recorrida, a ocupação dos réus demonstrou-se legítima e baseada no cumprimento da função social da propriedade, não tendo o Apelante comprovado que exercia qualquer controle fático ou posse direta sobre as terras no momento do ajuizamento da demanda.

Destaca-se, inclusive, que não há nos autos elemento de prova apto a comprovar que, na ocasião em que comprou os quinhões hereditários de seus irmãos, incluiu-se na negociação a área de terras devolutas anexada a propriedade herdada.

Ademais, a análise dos documentos apresentados pelo técnico do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), reforça a legitimidade da posse dos recorridos, pois atestam que a Apelada Ana buscou regularizar a área desde 2011, apresentando declaração de posse que remonta a 1994 (fls. 135/225 dos autos).

Somado a isso, o depoimento do técnico do IDAF em audiência, Evaristo Ferreira Dalmonech, esclareceu que a "casinha" mencionada pelo autor encontra-se abandonada há muitos anos e que o acesso à área devoluta se dá unicamente por estrada interna à propriedade legítima da requerida, além de afirmar que a posse da propriedade rural é da requerida.

Além disso, nota-se até mesmo a imprecisão na descrição da propriedade feita pelo autor, uma vez que o IDAF relatou que a área mencionada mede, na verdade, 4,95 hectares, e não 19,2 hectares alegados na inicial.

As demais testemunhas e informantes ouvidos durante a instrução probatória, em sua maioria, não atestaram seguramente o exercício da posse do autor, relatando, por muitas vezes, que ouviram comentários acerca do litígio descrito nos autos.

As contas da concessionária de fornecimento de energia elétrica juntadas pelo Apelante à inicial (fls. 25/121 dos autos), em sua maioria, mostram que o valor da fatura resume-se a cobrança de valor mínimo, indicando a ausência de consumo.

Em análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado que os Apelados possuem a posse qualificada do imóvel.

Assim, inexistindo prova da posse anterior do autor sobre o objeto do litígio, a improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

Neste contexto, a jurisprudência desta Corte preleciona que, na hipótese de ausência de prova dos requisitos essenciais, resta improcedente o pedido de reintegração de posse. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. 2. A controvérsia reside sobre a posse em relação área de terra localizada no Córrego Paranazinho, Zona Rural, Pancas-ES, medindo 48.400,00m2, tendo os Requerentes/ Apelantes afirmado que são legítimos proprietários e possuidores do bem em questão.
3. As provas produzidas nos autos não comprovam o pleno exercício da posse do imóvel objeto da demanda por parte dos apelantes. 4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, as provas produzidas nos autos, assim como as testemunhas ouvidas em audiência não atestam seguramente o exercício da posse anterior dos Requerentes sobre o bem, valendo consignar, posto que relevante ao julgamento da presente controvérsia, que "a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.” (Enunciado N. 492 da V jornada de direito civil).
5. Caso os autores pretendam demonstrar a sua propriedade sobre a área descrita na exordial, deverão demandar através da via própria, haja vista que não é permitida qualquer discussão acerca da propriedade do bem no presente processo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n° 5000184-80.2022.8.08.0039, Rel. Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível, julgamento em 04/06/2024)

Esse conjunto probatório, somado à ausência de atos de posse pelo recorrente durante período prolongado, evidencia posse consolidada pelos Apelados, o que caracteriza fato impeditivo do direito do autor.

Diante do exposto, e em face da ausência de demonstração dos atos materiais de posse pelo Apelante sobre a área em litígio, bem como da inexistência de prova do esbulho, impõe-se a conclusão de que o Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença, oportunidade na qual majoro a verba honorária em desfavor do Apelante em 2% (dois por cento), sendo que em razão da assistência judiciária gratuita deferida a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.